Tribunal: TJMT
Processo: 1021311-47.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021311-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), VALDIR JOAO SIMON - CPF: 271.171.110-20 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), AMARAL & FREIRE LTDA - CNPJ: 70.488.499/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO RETIRANTE DA EMPRESA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, restou comprovado a ocorrência da prescrição, pois o sócio exerceu seu direito de retirada da empresa aproximadamente 15 (quinze) anos antes da desconsideração de sua personalidade jurídica, não havendo que se falar na responsabilização eterna do sócio pelos atos societários.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALDIR JOAO SIMON contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0001079-82.1998.8.11.0040), proposto pelo agravante contra AMARAL & FREIRE LTDA., cuja personalidade jurídica fora desconsiderada para incluir no polo passivo do feito os sócios GENIVAL ALVES FREIRE JUNIOR, DILCE MARIA DO AMARAL FREIRE e ÂNGELO VIRGÍNIO DAL MOLIN, este último já falecido e processualmente sucedido pelo respectivo Espólio, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Espólio de Ângelo Virgínio Dal Molin para excluí-lo do polo passivo do feito executivo por verificar que o falecido se retirara do quadro societário ainda nos idos de 06/12/1996, muito antes do acolhimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos autos, ocorrido somente em 25/10/2011
(cf. Ids. nº 112256383 e 126271247 dos autos de origem).

O agravante alega, em síntese, a responsabilidade do ex-sócio ante a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que “
a dívida foi contraída quando o Agravado ainda compunha o quadro societário, ou seja, trata-se de sócio contemporâneo
e, assim
“descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003,1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que se tratam de institutos distintos”. (
sic – cf. Id. nº 181890680 - Pág. 12/13).

Pede, pois, o provimento do recurso a fim
“de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, determinando determinou a inclusão do Espólio de Ângelo Dal Molin do polo passivo da demanda e consequentemente responsabilizá-lo pelo pagamento da dívida.”
(sic – cf. Id. nº 181890680 - Pág. 15).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 188076656, o agravado combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Agravante ajuizou contra AMARAL & FREIRE LTDA. a ação “Monitória”,
já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0001079-82.1998.8.11.0040)), pleiteando o pagamento de três cheques emitidos pela referida empresa, com vencimento, respectivamente, em 05/05/1996, 05/06/1996 e 05/07/1996.

Na ocasião a parte agravada apresentou embargos monitórios, todavia, a sentença rejeitou os embargos e ordenou o prosseguimento da execução contra a embargante.

Na sequência, dando início ao cumprimento de sentença, o ora agravante, em 31/10/2008, postou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa, tendo o juízo a quo, indeferido tal pleito, por entender ausentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Irresignado a parte agravante interpôs Agravo de instrumento, a qual foi distribuído para esta 1ª Câmara de Direito Privado, a qual proveu o recurso,
por unanimidade, para reformar a r. decisão recorrida e, conseqüentemente, desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade executada/agravada, determinando, por efeito, que a constrição alcance bens da titularidade do sócios, devendo a constrição ser efetivada até o limite necessário e suficiente à integral satisfação da dívida passiva.

Empós,

ora agravante pleiteou, em 18/10/2017 a inclusão do sócios da empresa AMARAL & FREIRE LTDA, mediante citação, no polo passivo da ação.

Posteriormente, DILAIR SALETE DAROIT, sócia da empresa peticionou, informando a realização de acordo parcial em relação a dívida, requerendo a exclusão do polo passivo da ação, além do prosseguimento da ação em relação aos sócios remanescentes, tendo o juízo deferido pela homologação o acordo e, consequentemente, a exclusão da sócia Dilar do polo passivo e pelo prosseguimento do feito.

Na sequência, em 21/09/2022, o ESPÓLIO DE ANGELO DAL MOLIN compareceu espontaneamente aos autos, ocasião em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo, em linhas gerais, a exclusão do polo passivo, especialmente em razão do decurso do prazo decadencial de 02 anos da responsabilidade solidária do sócio retirante, a qual foi deferida
para excluí-lo do polo passivo do feito executivo por verificar que o falecido se retirara do quadro societário ainda nos idos de 06/12/1996, muito antes do acolhimento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos autos, ocorrido somente em 25/10/2011.

Ao julgar procedente o pedido, o MM. Juiz destacou “
que a desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que considerada cabível no caso dos autos, não mais pode atingir o ex-sócio Ângelo Verginio Dalmolin, pois este se retirou da sociedade devedora em 06/12/1996, conforme demonstra a segunda alteração contratual trazida no Id. 96502081, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado, produzindo, assim, efeitos contra todos.

Nas razões recursais, o Agravante insiste na tese de que pela inaplicabilidade “
por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003,1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que se tratam de institutos distintos”.
Logo, deve ser reformada a decisão, para incluir o Espólio no polo passivo da ação
.

Primeiramente, os efeitos da cessão de quotas em relação à sociedade empresária e a terceiros somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial.

É o que dispõem os arts. 1.003, 1.032 e 1.057 do Código Civil:

“Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.”

“Art. 1.057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de um quarto do capital social.

Parágrafo único. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do art. 1.003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes.”

No caso dos autos, constata-se que o agravado efetivamente cedeu suas quotas sociais, retirando-se da sociedade, em 06/12/1996, sendo a alteração contratual registrada perante a Junta Comercial em 23/12/1996 (cf. Id. nº 52825929), com a distribuição da ação em 14/10/1998, enquanto consoante denotado pelo d. magistrado
“o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada foi acolhido em segunda instância por meio do acórdão de Id. 52829098, p. 52/57, somente em 25/10/2011,
ou seja, há mais de 15 (quinze) anos.

Dessa forma, em que pese as alegações da agravante, o certo é que o sócio retirante da sociedade empresarial, possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante 02 (dois) anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, verbis:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIDO – SÓCIO RETIRADO DA EMPRESA ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SER PROFERIDA – ARTS. 1.003, 1.032 E 1.057, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – INAPLICABILIDADE AO CASO – PENHORA ONLINE INFRUTÍFERA – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 50, CC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio. No caso, a sentença condenatória executada foi proferida contra a sociedade empresarial após a retirada do sócio, que foi devidamente registrada, razão pela qual não há que se falar na sua responsabilização, tendo em vista que, nos termos dos arts.

1.003, 1.032 e 1.057, todos do C. Civil, o sócio retirado da sociedade empresarial possui responsabilidade solidária perante terceiros, durante dois anos, porém, somente em relação às obrigações anteriores à sua saída e não posteriores à essa. “Não são aplicáveis os arts. 1.003 e 1.032 do CC aos casos de desconsideração da personalidade jurídica, pois esta tem como fundamento o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução, enquanto os referidos dispositivos dizem respeito às responsabilidades obrigacionais ordinárias. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1034255/PE, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2017) Na espécie, resta evidente que a exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação apenas na ausência de valor para penhora online e da suposta inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (N.U 1009899-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

Assim já decidiu o c. STJ,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR PATRIMÔNIO DE EX-SÓCIO - PRELIMINAR - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - SUPERAÇÃO DO REFERIDO ÓBICE E APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - NECESSIDADE, IN CASU, EM RAZÃO DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXERCÍCIO DO LEGÍTIMO DIREITO DE RETIRADA SOCIETÁRIA PELO RECORRENTE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL INTEGRALMENTE PROVIDO. I - Ao aplicar o direito à espécie, o Superior Tribunal de Justiça poderá mitigar o requisito do prequestionamento, ao valer-se de questões não apreciadas diretamente pela Instância de origem, nem ventiladas no apelo nobre. Precedentes; II - A ocorrência da prescrição justifica-se na hipótese dos autos, tanto considerando-se o prazo de 4 anos do art. 178, § 9º, inciso V, do Código Civil de 1.916, quanto o prazo de 2 (dois) anos constante do art. 1.003, par. único, do Código Civil de 2.002, uma vez que é incontroverso nos autos que o ora recorrente exerceu o seu legítimo direito de retirada da empresa COPOTRADE aproximadamente 17 (dezessete) anos antes da desconsideração de sua personalidade jurídica, não sendo admitida em Direito a responsabilização eterna do administrador pelos atos societários; III - A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo que, na hipótese dos autos, não restou consubstanciado nenhum ato concreto do recorrente que ensejasse a sua responsabilização pelo esvaziamento patrimonial sofrido pela COPOTRADE; IV - O exercício regular do direito ao contraditório afasta eventual condenação por litigância de má-fé, sendo esse o caso dos autos; V - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1199211 SP 2010/0110747-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 28/02/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2012)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024